Tribunal: TJSP
Processo: 2271868-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança c.c indenização por danos morais – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de arresto dos valores que os agravantes/réus têm a receber nos autos de outros processos - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança c.c indenização por danos morais – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de arresto dos valores que os agravantes/réus têm a receber nos autos de outros processos - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que se verifica no caso – Agravantes/réus não negam o levantamento e retenção de quantia depositada judicialmente em ação em que a empresa da qual a autora era sócia (extinta em 2019) era credora e por eles representada – Alegação de que a quantia foi retida com autorização do filho da autora como forma de pagamento pelos serviços advocatícios prestados não comprovada, satisfatoriamente, nesse momento processual – Medida, ademais, que não implica em imediata disponibilização de numerário em favor da autora - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.